Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017089-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA JOICE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 056.676.041-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CONCEIÇÃO PASSARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), JHORDINY LUIS BERGAMASCHI - CPF: 053.477.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATTHEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 063.159.831-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES registrado(a) civilmente como WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES - CPF: 040.652.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (PACIENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL - ART. 387, § 2o, DO CPP - PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No caso dos autos, quando da prolação da sentença ora impugnada, mostrava-se irrelevante a detração penal, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o regime fechado foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstâncias judiciais. Assim, a existência de moduladora desfavorável autoriza a fixação do regime mais grave que o indicado pela quantidade de pena estabelecida no decreto condenatório, como se deu no caso, por consequência, seria indiferente eventual detração penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017089-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de
LUCIANO VIANA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 5/11/2018, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa.

Ao sentenciá-lo, a autoridade acoimada coatora o condenou à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, em virtude de ter valorado negativamente algumas circunstâncias judiciais.

No mesmo ato, deixou de realizar a detração do período de custódia cautelar, sob o argumento de que “
o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
”.

Sustenta que a decisão impugnada, ao negar a incidência da detração, afronta a norma do art. 387, § 2o, do CPP, especialmente porque o paciente já cumpriu cautelarmente período correspondente a 25% da pena, o que é suficiente até mesmo para a progressão de regime.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
54586974.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 55777478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, uma vez que
o Magistrado prolator da sentença condenatória, teria deixado de aplicar a detração que autorizaria ao paciente o cumprimento da pena em um regime inicial mais brando que o fechado.

Sem razão o impetrante, isso porque a
detração prevista no artigo 387, § 2o, do CPP em nada se confunde com a progressão de regime, cujos requisitos são absolutamente distintos.

Fixada tal premissa, nota-se que o regime prisional fechado foi estabelecido como consequência das circunstâncias judiciais desfavoráveis e não da quantidade de pena aplicada, consoante fragmento da sentença, id. 54246479.

“(...) Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado LUCIANO VIANA DOS SANTOS em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, tendo em vista que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu pela gravidade concreta dos fatos (artigo 33, §3o, do Código Penal).

(...) INCABÍVEIS os benefícios do artigo 44 (conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos) e do artigo 77 (suspensão condicional da pena), ambos do Código Penal, em razão da pena aplicada.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que os requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal encontram-se inalterados, e agora com mais veemência, bem como pelo regime inicial de cumprimento de pena aplicado neste caso.

Quanto a DETRAÇÃO da pena, de acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, considerando que, no caso em comento, o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de efetuar a detração, postergando a análise para o Juízo de Execução Penal (...)” Id. 54246479.

Nesta hipótese, é irrelevante e desnecessária a incidência da detração estabelecida no artigo 397, § 2o, do CPP, pois em nada alteraria o regime inicial de pena. Esta é a compreensão do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL
. ART. 387, § 2o, DO CPP
.
PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de detração penal, de fato, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

2. Na hipótese dos autos, contudo, quando da prolação do acórdão ora impugnado, mostrava-se irrelevante a detração penal, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio prisional mais grave foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. Repita-se:
a existência de moduladora desfavorável autoriza a fixação do regime mais grave que o indicado pela quantidade de pena estabelecida no decreto condenatório, como se deu no caso. Logo, indiferente seria eventual detração penal
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
“

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ,
sem prejuízo de que com a expedição de guia de execução provisória, o paciente postule a progressão de regime no juízo das execuções
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020